Tribunal: TJMT
Processo: 0005964-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 005964-72.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Armando Martins de Oliveira e Neila Leite de Barros Oliveira em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos em virtude da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Jandira Manso Raimundo da Rocha e outros.
Os pedidos foram julgados improcedentes e os Apelantes/Embargantes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa dos Embargos à Execução.
Além de os Recorrentes se insurgirem quanto ao indeferimento dos pedidos, pedem a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.
Aduzem que a Julgadora determinou que promovessem a baixa de gravames na Matrícula no 2.021, do CRI de Chapada dos Guimarães-MT; contudo, não foram os responsáveis pelo registro de tais ônus, e sim o ex-proprietário.
Em outras palavras, argumentam que a obrigação de fazer pleiteada pelos Apelados não pode ser cumprida pelos Apelantes, porque eles não são os responsáveis pelos gravames.
Insistem que o responsável pela baixa dos gravames é aquele que promoveu o registro das constrições na matrícula do imóvel, ou aquele que levou o bem à hasta pública, de modo que o arrematante não tem responsabilidade em arcar com custos que não lhe compete.
Assim, argumentam que a concessão do efeito suspensivo é imprescindível, haja vista que estão correndo o risco de sofrerem prejuízos por uma obrigação que não lhes compete.
Logo, requerem seja atribuído efeito suspensivo, até o julgamento do Recurso.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que na sentença, os pedidos dos Apelantes/Embargantes foram julgados improcedentes.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que a parte Recorrente demonstre a ocorrência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da sentença. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, ao menos em princípio, há provas de que a espera pelo regular processamento deste Apelo acarretará lesão ao direito dos Recorrentes haja vista que, com a execução provisória da sentença, deverão cumprir obrigação que alegam ser impossível.
Ademais, no Mandado de Segurança n.o 123544/2012, essa responsabilidade não foi atribuída aos Apelantes.
Se não bastasse, nesta análise perfunctória também é possível entrever a probabilidade de provimento do Recurso, porque o caso não versa sobre obrigação de entrega do imóvel livre e desembaraçado, já que o bem foi arrematado pelos Apelados.
Assim, ante o risco de grave dano e da probabilidade de provimento do Recurso, concedo efeito suspensivo ao Apelo, a fim de sobrestar os efeitos da sentença até o julgamento do mérito recursal.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, retornem conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora